Tribunal: TJBA
Processo: 8188998-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8188998-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Advogado(s): LUIZ FERNANDO SACHET APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Apelação cível contra sentença em mandado de segurança. ICMS. Inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do imposto estadual. Legalidade da incidência. Inaplicabilidade da tese fixada no Tema 69 do STF. Aplicação da tese firmada no Tema 1.223 do STJ. Improcedência do pedido de compensação. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança que indeferiu o pedido de exclusão dos valores correspondentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como os pleitos de declaração de ilegalidade dos recolhimentos efetuados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e de reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS; e (ii) verificar se, sendo reconhecida a ilegalidade da inclusão, seria cabível o direito à compensação dos valores recolhidos. III. Razões de decidir 3.A Lei Complementar nº 87/1996 define que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, não prevendo qualquer exclusão das parcelas correspondentes ao PIS e à COFINS, o que reforça a legalidade da inclusão desses tributos no montante tributável. 4.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 69 da repercussão geral (RE 574.706), decidiu apenas sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, não se aplicando de forma automática à hipótese inversa, que possui fundamentos normativos distintos. 5.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.223 dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico ao consumidor e integrarem o valor total da operação, inexistindo previsão legal de exclusão. 6.O entendimento da Corte Estadual está alinhado à tese fixada no Tema 1.223 do STJ, reconhecendo que a inclusão dos referidos tributos na base de cálculo do ICMS não ofende o princípio da legalidade tributária. 7.O pedido de compensação pressupõe o reconhecimento de pagamento indevido, o que não ocorre na hipótese, dada a legalidade da incidência reconhecida, razão pela qual resta prejudicado o pleito de repetição por meio compensatório. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8188998-55.2024.8.05.0001, em que é apelante FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.